Tribunal: TJDFT
Processo: 0725297-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Processo : 0725297-59.2024.8.07.0000 DESPACHO Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, XIII, do Código de Processo Civil, e no art. 17 da Lei n. 11.101/05, recebendo-o no efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Após, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator